Tribunal: TJBA
Processo: 0558577-37.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558577-37.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDILENE SILVA CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CYRANO VIANNA NETO

APELADO: CEZAR ROCHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SALUSTIANO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RELAÇÃO CONJUGAL. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM TERRENO HERDADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PARTILHA DE BENS. POSSE PRECÁRIA DA APELANTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. ESBULHO CARACTERIZADO. PRELIMINARES REJEITADAS. BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para o êxito da pretensão possessória, incumbe ao autor comprovar os requisitos estabelecidos no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse anterior, a data e a prática do esbulho ou turbação pelo réu, e a perda da posse.

2. Preliminares de falta de interesse processual e ilegitimidade ativa que se rejeitam. A ação de reintegração de posse é o meio adequado para a retomada da posse de imóvel objeto de esbulho, ainda que os envolvidos sejam cônjuges, pois a questão envolve direitos atinentes à posse e não ao estado das pessoas ou ao direito de família.

3. Pelo princípio de saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil, com o falecimento do titular do direito, a propriedade e a posse da herança se transmite imediatamente aos herdeiros. Demonstrado nos autos que o imóvel em litígio foi construído em terreno herdado pelo autor de sua genitora, resta configurada sua legitimidade para pleitear a reintegração.

4. No caso em apreço, o autor comprovou sua condição de herdeiro do imóvel e demonstrou que a posse exercida pela ré/apelante (sua esposa) após a separação de fato do casal tornou-se precária, uma vez que originada em ato de mera liberalidade, decorrente do vínculo conjugal.

5. A manutenção da ré no imóvel após solicitação de desocupação pelo autor caracteriza esbulho possessório, não havendo que se falar em inexistência dos requisitos para a proteção possessória.

6. Inexistindo nos autos elementos probatórios aptos a comprovar a realização de benfeitorias pela parte apelante, com especificação do tipo, quantificação e valoração destas, não há que se falar em direito de ressarcimento.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0558577-37.2016.8.05.0001
, em que é Apelante
EDILENE SILVA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
e Apelado
CEZAR ROCHA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões constantes do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA